Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701224-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA, SILVANA MARIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de obrigação de fazer no 0729526-48.2023.8.07.0016), que indeferiu a inclusão da irmã da autora no Plano de Saúde “GDF SAUDE”, nos seguintes termos (ID 160584691 - origem): “(...) a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que tentou realizar de forma extrajudicial a inclusão de sua irmã no plano de saúde GDF SAÚDE. Comprova ser curadora definitiva de sua irmã Silvana Maria Rodrigues da Silva. Afirma que a requerida se nega a fazer a inclusão de forma extrajudicial, pois não haveria previsão no regulamento do referido plano. Informa ter realizado notificação extrajudicial da parte requerida quanto à demanda, porém não obteve resposta. Juntou documentos. Pede, em sede de tutela provisória: "(...) que seja concedida a Tutela de Urgência Suspensiva inaudita altera pars, determinando a imediata inclusão da Sra. Silvana Maria Rodrigues da Silva como dependente/beneficiário do plano de saúde (...) - ID 160573487 - página 13. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. A aferição acerca da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo contra o qual a parte demandante se insurge deve ser reservada ao mérito da ação, no intuito de se evitar tumulto desnecessário à rotina da administração. (...) Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO (...)”. A primeira agravante sustenta ser a titular do Plano de Saúde do GDF e na qualidade de irmã e Curadora da segunda agravante, solicitou a inclusão de sua irmã no plano de saúde requerido, tendo sido negado o pedido. Aduz que sempre cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais e se encontra adimplente com o pagamento das mensalidades do plano, as quais são descontadas diretamente em sua folha de pagamento. Pontua que desde 11/11/2004, passou a ser Curadora definitiva de sua irmã, Silvana Maria Rodrigues da Silva, 2a agravante, portadora de Síndrome de Down, uma vez que não possui capacidade de reger os atos da própria vida. Requer, a concessão de tutela provisória para que o agravado inclua a Sra. Silvana Maria Rodrigues da Silva como dependente/beneficiária do plano de saúde (GDF - Saúde), na qual a sua Curadora é titular. No mérito, o provimento do agravo pa reforma da decisão que negou o pleito antecipatório de tutela (ID 47980948). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo (ID 47980949). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria a inclusão da Curatelada no plano de saúde GDF SAÚDE sem a observância do regime próprio do plano de saúde agravado. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, necessária o exame da fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (negativa da inclusão da dependente no plano de saúde) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito